Tribunal: TJMT
Processo: 1022104-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022104-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 012.844.311-18 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA UBIRATÃ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (IMPETRANTE), ANTONIO OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 061.710.483-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUBISON EDUARDO REIS DOS SANTOS - CPF: 633.061.273-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03).
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
INOCORRÊNCIA
. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS SATISFATORIAMENTE, EVIDENCIANDO A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DA EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPERTINÊNCIA.
REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA E OBJETIVA QUE PERMITEM O CÁRCERE CAUTELAR
. ORDEM DENEGADA.

1.

A decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública, visto que o acautelado foi preso em flagrante
em sua residência, sendo que durante revista foram localizadas quantidades significativas de entorpecentes, bem como, balanças de precisão e uma arma de fogo de uso permitido. Assim, elencou-se também a existência de seus antecedentes criminais, inclusive com trânsito em julgado, análogos ao crime em comento, evidenciando a periculosidade em concreto. Portanto, não se visualiza ausência de fundamentação quanto aos requisitos alternativos do artigo 312 do Código de Processo Penal, nem mesmo o alegado constrangimento ilegal

2.
“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Leandro Jose de Oliveira
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT
(ID 232379676). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33, “caput” da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03).

Com efeito, aduz a defesa que a decisão preventiva
somente seria cabível diante dos requisitos
dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Não obstante, alega que o paciente é pessoa idônea, com emprego fixo e residência e que não representa risco à investigação criminal.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para revogar a prisão preventiva do paciente, bem como, expedição do alvará de soltura com aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 233658661), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 234777150). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Prisão flagrante convertida em preventiva – Alegada ausência dos requisitos para segregação cautelar – Inocorrência – Decisão lastreada na garantia da ordem pública, evidenciada pela propensão à vida criminosa – Prisão cautelar que visa salvaguardar a sociedade da recalcitrância delitiva do paciente (em conformidade com o Enunciado Criminal no. 06 desse Tribunal) – Garantia da ordem pública demonstrada – Suscitada ainda, condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
verifica-se que a decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública, visto que o acautelado foi preso em flagrante
em sua residência, sendo que durante revista foram localizados 24 (vinte e quatro) unidades de pedra de pasta base de cocaína, 08 (oito) aparelhos de telefones celulares, 2 (duas) balanças de precisão e uma espingarda de pressão modificada para calibre .22. Assim, elencou-se também a existência de seus antecedentes criminais, inclusive com trânsito em julgado, análogos ao crime em comento, evidenciando a periculosidade em concreto. Portanto, não se visualiza ausência de fundamentação quanto aos requisitos alternativos do artigo 312 do Código de Processo Penal, nem mesmo o alegado constrangimento ilegal.

Há, na verdade, uma completa ausência documental que demonstre o suposto constrangimento ilegal mencionado pelo impetrante. A fim de se evitar tautologia, colaciono trecho da decisão
que a utilizo como razão para decidir,
per relationem
:

“(...)
Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva da custódia. Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, ficando, portanto, caracterizado o fumus comissi delicti. Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

Os Policiais Militares, Ildo de Lima e Leonan Luiz da Cruz e Santos, afirmaram que:

[...] RECEBERAM UMA DENÚNCIA ANÔNIMA INFORMANDO QUE MEMBROS DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO ESTARIAM PLANEJANDO UM ATENTADO CONTRA A VIDA DE DOIS POLICIAIS MILITARES, QUE SEGUNDO A DENÚNCIA, ARMAS PARA O CRIME ESTARIAM ESCONDIDAS NOS ENDEREÇOS DOS SUSPEITOS IDENTIFICADOS COMO ANTÔNIO E JOSÉ; QUE COM O APOIO DA FORÇA TÁTICA DE SORRISO E DA POLÍCIA CIVIL, DESLOCARAM-SE PARA OS ENDEREÇOS MENCIONADOS, QUE AO CHEGAREM ÀRESIDÊNCIA DO SUSPEITO JOSÉ, A GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, COMPOSTA PELO CAPITÃO PM REBÊLO, SUBTENENTE PM ILDO E SOLDADO PM LEONAN, OBSERVOU UM INDIVÍDUO SEGURANDO UM OBJETO ESCURO, QUE AO PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL, O SUSPEITO LEANDRO FUGIU PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA COM O OBJETO; QUE APÓS COMANDOS VERBAIS NÃO ATENDIDOS PARA QUE O SUSPEITO SAÍSSE, FOI NECESSÁRIO REALIZAR A ENTRADA FORÇADA NA RESIDÊNCIA, SENDO QUE DURANTE REVISTA NA CASA FORAM LOCALIZADOS, 24 UNIDADES DE PEDRA DE PASTA BASE DE COCAÍNA, 08 APARELHOS DE TELEFONES CELULARES DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, UMA ESPINGARDA DE PRESSÃO MODIFICADA PARA CALIBRE .22, 05 FACAS DE VÁRIOS TAMANHOS, 02 DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO, QUE APÓS INDAGADO, O SUSPEITO LEANDRO DISSE QUE TODOS OS MATERIAIS APREENDIDOS SÃO DE PROPRIEDADE DE SEU PAI, JOSÉ ALCIDES DE OLIVEIRA, QUE NÃO FOI ENCONTRADO; QUE SIMULTANEAMENTE, O SUBTENENTE PM ANTONIO MARCOS E SUA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA DIRIGIRAM-SE AO SEGUNDO ENDEREÇO, DO SUSPEITO ANTÔNIO, QUE AO SE APROXIMAREM, VISUALIZARAM DOIS INDIVÍDUOS MANIPULANDO INVÓLUCROS PRETOS SOBRE UMA MESA, TENDO EM VISTA QUE A RESIDENCIA NÃO POSSUI PORTÃO E A PORTA ESTAVA ABERTA, SENDO POSSÍVEL VISUALIZAR DA RUA, OS SUSPEITOS TENTARAM FUGIR AO NOTAR A EQUIPE POLICIAL, MAS FORAM RAPIDAMENTE CONTIDOS, QUE FOI VERIFICADO QUE OS ENVOLTÓRIOS CONTINHAM SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀPASTA BASE DE COCAÍNA, INCLUINDO DUAS PEDRAS GRANDES E TRÊS MENORES; QUE DURANTE A PRISÃO, OS SUSPEITOS FORAM INFORMADOS DE SEUS DIREITOS DE PERMANECER EM SILÊNCIO E DE RECEBER ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO E FAMILIAR, QUE O SUSPEITO ANTÔNIO E GLAUBESON ADMITIRAM PERTENCER À FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO E DECLARARAM QUE ESTAVAM PREPARANDO AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PARA VENDA NO MOMENTO DA ABORDAGEM; QUE ANTE AOS FATOS, OS SUSPEITOS FORAM ALGEMADOS POR RECEIO DE FUGA E RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS POLICIAIS MILITARES, FORAM ENTREGUES SEM LESÃO CORPORAL, JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS APREENDIDOS NCORPORAIS [...]

(ID’s 165358141e 165358142).

Os flagranteados, Glaubison Eduardo Reis Dos Santos, Antonio Oliveira Da Conceição e Leandro José de Oliveira quando interrogados, negaram os fatos (ID’s 165358154, 165358151 e 165358157)

Compreende-se do auto de apreensão que foram apreendidos
: [...] 05(cinco) unidade(s) de Substância análoga a
Pasta Base
acondicionado(a) em Sacola Plastica -
Pasta Base de Cocaína
, Sendo Duas Pedras Grandes e Três Pequenas, Todas Embaladas em Sacola Plástica de Cor Preta., Lacre: 04193453, Código de Apreensão 7ED50 24(vinte e quatro) unidade(s) de Substância análoga a
Pasta Base acondicionado(a) em Trouxinha
-
Pedras de Pasta Base de Cocaína
, Lacre: 03149714, Código de Apreensão 7ED5B 01(um) unidade(s)
Aparelho de Celular Marca Samsung
de Cor Azul, Com a Tela Quebrada, Lacre: 06083947, Código de Apreensão 7ed53 (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s)
Aparelho de Celular Marca Nokia
de Cor Preta., Lacre: 06083947, Código de Apreensão 7ed54 (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s)
Aparelho de Celular Marca Lg
de Cor Cinza, Lacre: 06083947, Código de Apreensão 7ed55 (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s)
Aparelho de Celular Marca Samsung
de Cor Vermelha, Lacre: 06083947, Código de Apreensão 7ed56 (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s)
Aparelho de Celular Marca Motorola
de Cor Preta, Com a Tela Quebrada, frente e Atrás, Lacre: 06083947, Código de Apreensão 7ed57 (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s)
Aparelho de Celular Marca Samsung
de Cor Azul Escuro, Lacre: 06083947, Código de Apreensão 7ed58 (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s
) Aparelho de Celular Marca Samsung
de Cor Azul Claro, Com a Tela Quebrada, Lacre: 06083947, Código de Apreensão 7ed59 (em Custódia na Delegacia) 10. 01(um) unidade(s)
Aparelho de Celular Marca Samsung
de Cor Azul Escuro, Com a Tela Quebrada, Lacre: 06083947, Código de Apreensão 7ed5a (em Custódia na Delegacia) 11. 01(um) unidade(s)
Balança de Precisão
, Marca Tomate de Cor Prata, Código de Apreensão 12. 01(um) unidade(s)
Balança de Precisão
, Marca Wellmix de Cor Branca, Código de Apreensão 7ed5e (em Custódia na Delegacia) 13. 05(cinco) unidade(s)
Facas de Diferentes Tamanhos
, Código de Apreensão 7ed5f (em Custódia na Delegacia) 14. 01(um) unidade(s)
Espingarda de Pressão
Marca Rossi, Numeração 12171122161. [...] (ID, 165357540, destaquei).

Aliás, juntou-se a imagem dos entorpecentes apreendidos à ID’s 165358144 e 165358145 .

Além disso, depreende-se do auto de constatação provisória de entorpecente à ID 165358143
que as drogas apreendidas foram definidas como pasta base de cocaína
. Nesse contexto, o modus operandi empregado pelos flagranteados e o estado em que as drogas foram apreendidas, neste momento de cognição sumária,
afasta qualquer hipótese de readequação para o crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, pois o conjunto fáticoprobatório inserto nos autos do processo, em tese, indica que os flagranteados estariam comercializando a drogas apreendidas no processo
. Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no auto de prisão e flagrante delito, concluo que a decretação da prisão do flagranteados é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto ao crime de tráfico de drogas e provas de sua materialidade.
Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Por outro lado,
quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos, mas, sim, alternativos, o que, neste momento, resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva
. Ademais, é cediço que o tráfico de drogas é um ilícito penal que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas, sim, do potencial risco à sociedade, essa que, no caso concreto, se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico de entorpecentes que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a probabilidade concreta de reiteração delitiva. Ora, em regra o crime em comento revela a periculosidade do agente, geralmente envolvido em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida. Outrossim, registre-se que a criminalidade envolvendo o crime de tráfico de drogas continua desenvolvendo fervorosamente suas atividades nesta Comarca, cujo comércio ilícito que está veemente, destruindo a sociedade, independentemente de qualquer proibição estatal de aglomerações e determinações de isolamento social.
Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura do autuado poderá revelar a descredibilidade na Justiça Brasileira, a qual, em liberdade, certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado
. Nota-se, portanto, que
a liberdade dos flagranteados é um risco à ordem pública, uma vez que lhe foram imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecente sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos estes que determinam a manutenção cautelar do encrepado
. Outrossim, registro por importante que em consulta à folha de antecedentes criminais dos flagranteados, constata-se a existência de registros criminais, quais sejam:
Leandro José de Oliveira:
Inquérito Policial, n° 8376-17.2010.811.0042 (APOLO), Ação Penal - Procedimento Ordinário, n° 3960-31.2009.811.0045 (APOLO), Inquérito Policial, n.° 52- 76.2006.811.0107 (APOLO), Ação Penal – Procedimento Ordinário n.° 222-48.2006.811.0107 (APOLO), Ação Penal - Procedimento Ordinário n.° 85-61.2009.811.0107 (APOLO), Ação Penal Procedimento Ordinário – n.° 54-02.2013.8.1.0107, Termo Circunstanciado- n.° 61- 91.2013.811.0107 (APOLO), Execução de Pena n.° 0000348-49.2016.811.0107 (SEEU), Execução de Pena n.° 348-49.2016.811.0107 (APOLO), Procedimento Comum n.° 14828- 28.2015.811.0055 (APOLO), Execução da Pena n.° 4259-31.2016.811.0055 (APOLO), Execução de Pena n.° 6362-11.2016.811.0055 (APOLO);

Como pode-se perceber são circunstâncias que, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, senão vejamos: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
(Enunciado n. 6 do e. TJMT, destaquei). [...] Conforme sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. [...] (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça [6a Turma]. AgRg no HC 826107/SC. Relator(a): Ministro(a) Antonio Saldanha Palheiro. Brasília, 17 de junho de 2024. Lex: jurisprudência do STJ, Brasília, Diário da Justiça eletrônico, jun. 2024). Além disso, in casu, demonstra-se presente o requisito de admissibilidade da prisão preventiva previsto no inciso I do artigo 313, do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos). Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar dos custodiados, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública. Sobretudo, entendo que a gravidade concreta do delito, a sua repercussão na sociedade e a recalcitrância criminosa do flagranteado evidenciam a insegurança gerada no meio social. Além disso, a prisão preventiva é a medida mais adequada e proporcional ao caso, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão, como o comparecimento periódico em juízo e a proibição de frequentar determinados locais, não seriam suficientes para neutralizar o risco de fuga, a obstrução da investigação ou a prática de novos crimes. A gravidade do delito de tráfico de drogas, a organização criminosa à qual os acusados possivelmente pertencem e a quantidade de drogas apreendidas demonstram a necessidade de uma medida mais rigorosa para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. É importante ressaltar que a prisão preventiva é uma medida excepcional e que os direitos dos acusados devem ser respeitados durante todo o processo.
No entanto, diante das peculiaridades do caso concreto, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é a medida mais adequada para garantir a tutela dos bens jurídicos tutelados pela norma pena
Por fim, registro não ser adequada à hipótese em tela a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais às condutas supostamente praticadas pelos flagranteados. Assim, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam: (i) comprovada existência do crime e dos indícios de autoria; (ii) necessidade de garantia da ordem pública; (iii) existência de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a quatro anos; e, (iv) recalcitrância delitiva do custodiado.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
exige prova pré-constituída, capaz de demonstrar a ilegalidade da prisão do paciente, cabendo ao impetrante demonstrar a desnecessidade efetiva da prisão ocorrida, sendo, desta forma, indispensável que este instrua o seu pedido com os documentos hábeis a comprovar a veracidade dos fatos aduzidos, bem assim o suposto constrangimento ilegal.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em relação à gravidade concreta da conduta, a defesa não juntou à impetração cópia da denúncia, ou mesmo da decisão de pronúncia, de modo que apenas se pode extrair dos autos tratar-se de crimes de homicídios qualificados consumado e tentado, e organização criminosa. Ora, sem conhecimento efetivo do fato, inviável analisar a tese defensiva de que a fundamentação, ao apontar a gravidade concreta da conduta, foi inidônea. 5.
O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente
. [...]
(HC 547.164/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020) (negritou-se)

[...]
Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
Na espécie, o processo não foi instruído com o inteiro teor dos embargos de declaração, peça processual necessária para exame da matéria. [...] Para se alcançar a constatação obtida pelo laudo pericial, necessário seria a este Superior Tribunal examinar o conteúdo das interceptações telefônicas, cotejando as datas dos diálogos com os períodos autorizados judicialmente.
Tal medida escapa aos limites estreitos do habeas corpus, ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
[...]
(HC 469.871/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019) (negritou-se)

Mesmo entendimento possui este E. Tribunal de Justiça:

[...] “A ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de instruir corretamente o mandamus a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal.” (AgRg no HC 470.123/DF). [...]
(N.U 1011941-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

[...] O Habeas Corpus é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, à míngua de fase processual específica para tanto, razão por que, a eventual discussão acerca de ser o Paciente mero usuário de drogas, deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do Contraditório e da Ampla defesa.
(N.U 1000140-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 10/02/2019)

De outro modo, quanto ao argumento de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva. Assim, estando presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há que se falar em liberdade provisória almejada, garantida automaticamente:

(...) A existência de
condições pessoais favoráveis
, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
, como verificado na hipótese. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares, a priori, não se mostram razoáveis no caso, na esteira do entendimento externado pelo C. Superior Tribunal de Justiça- STJ,
in verbis
:

“(...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes”. (...) (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

“(...) Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4.

Recurso improvido”. (RHC 65.402/BA, Rel. Minis
tro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024